Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733981-43.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TULIO PEREIRA PINTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Tulio Pereira Pinto contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), nos autos da ação penal no 0733981-43.2019.8.07.0001 (Processo físico n. 2019.01.1.017453-4), em curso perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 15879064). O advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, nomeado para patrocinar a defesa do réu, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 15926675). Distribuídos os autos a este Relator, a Defesa foi instada a apresentar a peça recursal, mas não se manifestou (ID 15949561). Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, diligenciando também, por telefone e/ou por e-mail ao advogado responsável, a fim de que oferte as razões. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o Núcleo do UNICEUB de atender à intimação, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator